Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-13.2021.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIDO. ATENUANTE. RELEVANTE VALOR MORAL. NÃO CONFIGURADA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. ANOTAÇÕES DIVERSAS. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA.
I - O STF pacificou o entendimento de que "a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva" (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
II - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.
III - A reiteração em crimes contra o patrimônio impede que se reconheça a bagatela por demonstrar maior reprovabilidade do comportamento do agente.
IV - Para que se identifique a atenuante de relevante valor social haveria que estar presente interesse de ordem coletiva e não apenas de caráter individual. A respeito do relevante valor moral, a Defesa não comprovou a alegação, ônus que lhe competia, na forma do art. 156 do CPP.
V - Se os antecedentes e a reincidência são reconhecidos por condenações diversas, não há que se falar em bis in idem.
VI - Recurso conhecido e desprovido.